Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-92.2015.8.11.0005
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002948-92.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA - CPF: 703.631.491-55 (APELANTE), Walter Santana da Guia (APELANTE), WALTER SANTANA DA GUIA - CPF: 051.676.591-40 (APELANTE), Drogaria Excelencia. (VÍTIMA), ESMAEL FERREIRA SANTANA - CPF: 943.065.911-15 (ASSISTENTE), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (ASSISTENTE), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DROGARIA EXCELÊNCIA POPULAR (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA - CPF: 703.631.491-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFCADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4°, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRELIMINAR DA PGJ
. EXTINÇÃO DO RECURSO DE
LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORÍGEM.
SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
O apelante Luan Henrique Fidelis da Silva carece de interesse de agir nesta tese, pois, conquanto tenha sido condenado, antes da interposição deste Apelo o magistrado
a quo
deferiu requerimento formulado pela Defensoria Pública e declarou extinta sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, afastando, via de consequência, todos os efeitos da condenação penal e a sucumbência do apelante.

2. MÉRITO
.

RECURSO DE
WALTER SANTANA DA GUIA.

2.
1.

ABSOLVIÇÃO
.
IN DUBIO PRO REO
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL.
2.
2.

RETIFICAÇÃO DA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
.

PROCEDÊNCIA. TENTATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA E NÃO APLICADA NO CÁLCULO PENAL.
2.3.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, VI, 110, § 1o E ART. 114, DO CP.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
. EXAME DO PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PREJUDICADO.
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
O depoimento extrajudicial do Apelante assumindo que estava no local do crime, aliado à declaração judicial de testemunha que o viu se evadir na companhia do comparsa após o alarme do estabelecimento comercial que seria furtado disparar
, impõem a manutenção do édito condenatório;

2
. O reconhecimento da tentativa leva, necessariamente, à redução da pena no percentual de um a dois terços (art. 14, parágrafo único do CP), aplicado de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito.

- O agente do furto que é surpreendido antes de ingressar no estabelecimento comercial vítima, mas após danificar a cerca elétrica que guarnecia o local, pouco percorreu do
iter criminis
, de modo que faz jus à aplicação da tentativa em sua fração máxima (2/3).

3.
A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos temos do art. 62 do CP. Tal instituto (prescrição),
após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

- As penas de multa e as restritivas de direitos, no caso, prescrevem no mesmo lapso temporal que as privativas de liberdade.

- Redimensionada a pena para
quantum
inferior a 1 ano de reclusão, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do CP;

-A declaração da extinção da punibilidade do Apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise de seu pedido de isenção ou suspenção das custas processuais, evidenciado, por conseguinte, a prejudicialidade dessa parte do recurso da Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Walter Santana da Guia
e

Luan Henrique Fidelis da Silva
,
interpuseram a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz da Vara Criminal de Diamantino-MT.,
nos autos da Ação Penal n. 0002948-92.2015.8.11.0005 em que foram condenados pela prática do crime de Tentativa de Furto Qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), impondo a
Walter
o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
e o pagamento de
10 dias-multa
; a
Luan
, o cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
– pagamento de
2 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade
– bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em
razões
comuns a ambos, os apelantes buscam ser
absolvidos
por
insuficiência de provas da autoria delitiva
e do
animus furandi
. Se vencidos nessa tese, pugnam a
diminuição de suas penas na fração máxima
devido à
tentativa reconhecida na sentença
, porém, não aplicada e pela
isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais
(Id. 197952221).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.

197952224).

Instada a se manifestar, a
PGJ
opinou,
preliminarmente
, pela
prejudicialidade do recurso de

Luan
devido à
extinção de sua punibilidade
.
No mérito
, restrito à irresignação de
Walter
, opinou pelo
parcial provimento
do apelo a fim de que seja aplicada, em seu favor e na
fração mínima
,
a causa de diminuição de pena referente à tentativa
, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Id. 203287160):

“
Apelação criminal. Furto duplamente qualificado tentado. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Preliminar. Apreciação do mérito do apelo, em relação ao réu Luan Henrique Fidélis da Silva, encontra-se prejudicada, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Prescrição reconhecida. Punibilidade do referido apelante extinta na Comarca de origem. 2) Quanto ao mérito, em relação ao apelante Walter Santana da Guia, improcede a pretendida absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade solidamente demonstradas. 3) Pretende aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa. Viabilidade. Inteligência do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. 4) Pretendida isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja aplicada a causa geral de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar mínimo de 1/3 (um terço)”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EXTIÇÃO DO APELO DE LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Egrégia Câmara;

O apelante
Luan Henrique Fidelis da Silva
carece de interesse de agir por inexistência de sucumbência, pois, conquanto tenha sido condenado, antes da interposição deste Apelo o magistrado
a quo
deferiu requerimento formulado pela Defensoria Pública e declarou extinta sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, afastando, via de consequência, todos os efeitos da condenação penal e a sucumbência do apelante.

Sobre o tema, eis o que pontua este Tribunal:

“(...).
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal no 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013).

A doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

Nesse contexto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e extingo, sem julgamento de mérito, o Recurso de
Luan Henrique Fidelis da Silva
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 3h40min., do dia 18 de outubro de 2015,
Walter Santana da Guia
e

Luan Henrique Fidelis da Silva
, em união de desígnios, arrombaram a cerca elétrica da
Drogaria Excelência Popular
, situada na região central de Diamantino-MT – Av. João Batista de Almeida –, com a intenção de ingressar no estabelecimento comercial para furtar, porém, logram êxito neste intento porque o alarme disparou e um segurança chegou ao local no momento que ambos empreenderam fuga.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual os Apelantes se insurgem almejando suas
absolvições ou a retificação de suas penas com a aplicação da tentativa na fração máxima e isenção ou suspensão das custas processuais.

I
– Não houve questionamentos acerca da materialidade delitiva, porém,
Walter Santana da Guia
busca ser
absolvido
afirmando não existirem provas de que ele seja o indivíduo conhecido como “Olho de Boi” apontado como um dos autores do crime.

Ocorre que ao ser ouvido na delegacia o Apelante assumiu que seu apelido é “Olho de Boi”. Disse, ainda, que estavam na casa de um colega, quando
Luan
disse que ia roubar a farmácia Excelência e que acompanhou
Luan
até o local, porém, foi embora quando ele danificou a cerca elétrica.

Em juízo, a testemunha
Esmael Ferreira de Santana
, que à época trabalhava da empresa de segurança Inviolável, afirmou que foi ao local verificar a causa do acionamento do alarme e ao chegar viu o Apelante e outo indivíduo fugindo, bem como constatou que a cerca elétrica e uma janela da drogaria estavam danificadas.

Dessarte, não há dúvidas de que
Walter
e “Olho de Boi” são a mesma pessoa e de que ele e
Luan
tentaram furtar a
Drogaria Excelência Popular
. Aliás, a prova do
animus furandi

exurge do depoimento extrajudicial do apelante e do fato dele, em conjunto com o comparsa, ter tentado entrar na farmácia que estava fechada.

Nesse contexto, sopesando o depoimento extrajudicial do Apelante e o depoimento judicial do agente de segurança privada que o viu fugindo do local do crime a conclusão que se chega é a de que
in casu
não se aplica o axioma jurídico
in dubio pro reo
, ou seja, não há dúvidas acerca da autoria delitiva e nem da incidência do elemento subjetivo do tipo.

Quanto ao ponto, confira-se o entendimento deste TJMT:

“(...). ‘Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória quando a prova inquisitiva produzida (...) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório’. (...)”. (N.U 0008846-57.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Nesse contexto, nego provimento ao pleito absolutório.

II
– Por outro lado, que
assiste razão
ao Apelante quando busca a revisão da dosimetria penal, pois, embora reconhecida na sentença, a minorante da tentativa não foi aplicada.

Assim, considerando que ele esteve longe de consumar o crime patrimonial pretendido já que sequer conseguiu entrar no interior do estabelecimento comercial que pretendia furtar, diminuo, em 2/3 a pena em formação de 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa fixada na sentença e chego à reprimenda final de
10 meses de reclusão e 3 dias-multa
.

No mais, mantenho o regime prisional aberto, o valor de dias-multa estipulados na sentença.

III
– Ocorre que, com a nova pena imposta e já havendo se operado o trânsito em julgado para a acusação, constato
que a punibilidade do Apelante deve ser extinta, mesmo que de ofício, pela incidência da prescrição. Explico.

Como sabido, nos termos do art. 61 do CPP, e
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Trata-se de matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como ilustra o julgado parcialmente reproduzido abaixo:

“(...). A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição. (...)”. (N.U 0041267-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

Premissa em mesa e voltando os olhos para a casuística dos autos tem-se que o Apelante foi apenado com
10 meses de reclusão e 3 dias-multa
.

Nos termos do art. 109, VI do CP, tal sanção
prescreve em 3 anos
sendo que a
prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Assim, tem-se que entre a data de recebimento da
denúncia – 13 de julho de 2016 –

e a da publicação da sentença condenatória em cartório – em maio de 2023 -

transcorreram quase
7 anos
, prazo mais que suficiente para que se reconheça a extinção de sua punibilidade pela incidência da prescrição retroativa, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Por fim, haja vista que com
a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, resta prejudicado o exame do pedido de isenção ou suspensão das custas processuais.

IV
– Diante do que foi exposto,
acolho a preliminar da PGJ
e
extingo, sem julgamento de mérito
, o recurso de
Luan Henrique Fidelis da Silva
.
No mérito
, em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo de
Walter Santana da Guia
para aplicar a minorante da tentativa na
fração máxima (2/3)
, obtendo a pena final de
10 meses
de
reclusão e 3 dias-multa
.

De ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública, com base no art. 109, VI e art. 114, do CP
declaro extinta a punibilidade
de
Walter
em relação
à prática do crime de
Tentativa de Furto Qualificado
pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), e dou por
prejudicada a análise do pleito
de isenção ou suspensão das custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024